Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716714-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSILANE BATISTA DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 155054022 do processo n. 0719400-64.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Josilane Batista de Oliveira, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em suas razões recursais (ID 46322324), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício de alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação pelo c. STJ de Recursos Especiais, sob o Tema 1.169, a fim de definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Salienta também que a controvérsia em análise nos autos se sujeita ao Tema de Repercussão Geral 1.170 do excelso STF, no qual busca estabelecer a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Destaca que “a r. decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/6/09 a 8/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR”. Sobre o assunto, entende que “admitir que a atual posição do STF, no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da coisa julgada, é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF”. Expõe “a força obrigatória da coisa julgada, o que significa nada mais do que observar o Tema Repetitivo n. 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior”. Argumenta que “a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, (...) sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo e. STF (Tema 733)”. Argui que a decisão objurgada, ainda, aplicou incorretamente a base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 9/12/21. Aduz que “a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem” e que “a Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos”. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a aplicação do IPCA sobre o débito executado e o prosseguimento do feito até o julgamento pelo STF dos processos afetados pelos Temas n. 1169 do STJ e 1170 do STF. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando o índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, qual seja, a TR, no período de 30/6/09 a 8/12/21, bem como a Selic, a partir de 9/12/21, sem anatocismo. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: O DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. (...) Quanto ao pedido de suspensão do andamento do processo com fulcro no Tema 1169 do STJ, observa-se que tal tema não se aplica à presente ação. Como sabido, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo sobre o mesmo título executivo possam ser processados concomitantemente. No ponto, em que pese o trâmite da ação coletiva, observa-se que a parte exequente solicitou a devida renúncia, a qual restou homologada pelo Juízo originário. Por tais razões, REJEITO as preliminares de suspensão da execução. Passo ao mérito. A controvérsia cinge-se à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. (...) Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. (...) Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Observa-se, na decisão agravada, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal não foi acolhida no tocante ao índice de correção monetária. Assim, o juiz de origem considerou devida a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária do crédito em execução, entre julho/2009 e novembro/2021, por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810). No referido recurso extraordinário, o c. STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Dessa forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a taxa referencial como índice de correção monetária foi declarada pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada pelo c. STJ em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo, por sua vez, foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), respectivamente. Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado apenas em 11/3/2020. A par desse quadro, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação definitiva do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Sem embargos do acima disposto, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 113/21, que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública[1], deverá o débito observar, a partir da publicação da referida emenda (9/12/2021), o novo sistema de reajuste. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente, haja vista, a princípio, ser o caso de aplicar os precedentes vinculantes e normas supracitados à hipótese, tal como procedeu o i. magistrado de origem. Por outro lado, também não se verifica perigo de dano que justifique a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque o feito executivo está em fase inicial e não houve, até o presente momento determinação de expedição de precatórios. Mesmo que assim não o fosse, eventual pagamento a maior à parte credora poderá posteriormente ser devolvido. Destaque-se, ainda, a despeito da fundamentação do agravante, que o feito não deve suspenso em razão da afetação pelo STF, em 15/10/2021, do RE 1.317.982/ES (Tema 1170[2]), para julgamento em repercussão geral. Isso porque não há determinação pela Corte Suprema neste sentido (art. 1.035, § 5o, do CPC[3]) e a questão delimitada pelo Tema 1.170 (juros moratórios) é distinta da ora discutida neste agravo de instrumento (correção monetária). No mesmo sentido, descabida o sobrestamento do processo com fundamento na afetação pelo STJ, em 18/10/2022, dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169[4]), para julgamento em repercussão geral, haja vista inexistir, no particular, pedido expresso de liquidação da sentença por nenhuma das partes. Via de consequência, a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não constitui objeto do presente recurso. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] Tema n. 1.170 do STF: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. [3] Art. 1.035. (...) § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. [4] Tema n. 1.169 do STJ: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.